Tribunal: TJSP
Processo: 1001437-36.2020.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001437-36.2020.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargada NELY BARBOSA DOS SANTOS BRAZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001437-36.2020.8.26.0462/50000 -Voto no 1597
2
VOTO No 1597
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001437-36.2020.8.26.0462/50000
COMARCA: Poá
EMBARGANTE: Banco Itaúcard S/A
EMBARGADA: Nely Barbosa dos Santos Braz (Justiça Gratuita)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão. Ausência dos requisitos do artigo 1.022
do
Código
de Processo Civil. Caráter infringente
reconhecido. Prequestionamento. Incidência do artigo 1.025
do Código de Processo Civil. Embargos de declaração,
apresentados pelo requerido/apelado, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
240/249 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação
apresentado pela autora, para reconhecer a inexigibilidade dos débitos de carão de
crédito e fixar a indenização por danos morais.
Nas razões do recurso, o requerido/apelados sustenta, em
síntese, que o v. acórdão embargado contém o vício da omissão na análise das
questões submetidas a julgamento, reafirmando a inocorrência de falha na prestação
dos serviços de natureza bancária, pois a autora foi vítima de golpe praticado por
terceiros, caracterizado o fortuito externo, excludente de responsabilidade.
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração,
apresentados
pelo
requerido/apelado, não comportam provimento.
Com efeito, o v. acórdão embargado não há no acórdão
embargado vício passível de correção ou esclarecimento a ser feito. A motivação
deduzida é clara, não padecendo dos vícios da omissão e obscuridade apontados, que,
a rigor, apenas demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão
proferida, que não adotou a tese recursal, na íntegra.
As razões expostas pelo embargante estão, portanto, em
desacordo com o artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Sem prejuízo, a despeito da alegação do recurso, o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001437-36.2020.8.26.0462/50000 -Voto no 1597
3
não padece dos vícios apontados, como se infere pelas próprias razões direcionadas
exatamente contra o mérito da decisão proferida pela Turma Julgadora, por via
processual inadequada. A tese jurídica apresentada pelo requerido nos embargos foi
enfrentada no julgamento colegiado, que concluiu pela falha dos serviços de natureza
bancária, com relação à devida segurança dos dados do correntista, evidenciado o
nexo de causalidade entre o fato reportado nos autos e o dano experimentado pela
vítima, afirmando-se a responsabilidade, no caso, objetiva, nos termos do art. 14 do
CDC.
Na verdade, a oposição destes embargos de declaração tem
por objetivo o reexame do acórdão, mediante a atribuição de excepcional e, no caso,
inadmissível efeito infringente. Todavia, eventual efeito modificativo dos embargos
de declaração só é cabível, excepcionalmente, quando presente um ou mais dos
vícios descritos no art. 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de
Processo Civil, hipótese aqui não verificada. Inexistentes tais vícios, não há campo
para reconsideração ou reforma da decisão.
Em suma, a parte embargante, se continuar a entender pela
modificação do julgado, deverá se valer da via recursal própria. Afinal, nunca é
demais lembrar, como bem decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, que “mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar
a conclusão adotada [...]” e que “[...] O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão [...]”, vindo a prescrição trazida pelo inciso IV do
§ 1o do art. 489 do CPC/2015 a “[...] confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão.” (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), j. 8/6/2016
grifado)
Por fim, no tocante ao prequestionamento, atente-se para a
inovação legislativa do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que estabelece que se
consideram incluídos no acórdão, para tal fim, os elementos que a parte embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001437-36.2020.8.26.0462/50000 -Voto no 1597
4
suscitou, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
como é o caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração,
apresentados pelos requerido/apelado, com a ratificação, na íntegra, dos fundamentos
do acórdão recorrido.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator